Tribunal: TJPA
Processo: 0805891-18.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805891-18.2022.8.14.0006

APELANTE: YASMIN COSTA CHALU PACHECO

APELADO: RIKHEL PEREIRA DOS SANTOS CHALU PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0805891-18.2022.8.14.0006

APELANTE: YASMIN COSTA CHALU PACHECO

APELADO: RIKHEL PEREIRA DOS SANTOS CHALU PACHECO

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO INSUFICIENTE DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente Ação de Exoneração de Alimentos, exonerando definitivamente o genitor da obrigação alimentar em favor da filha maior, sob o fundamento exclusivo da maioridade civil, apesar de comprovada posterior matrícula da alimentanda em curso superior de enfermagem .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença em razão da citação por edital sem esgotamento dos meios de localização da ré; (ii) estabelecer se a nulidade reconhecida impede o julgamento imediato do mérito ou autoriza a aplicação da teoria da causa madura; (iii) determinar se a maioridade civil extingue automaticamente a obrigação alimentar; e (iv) verificar se a frequência da alimentanda em curso superior justifica a manutenção dos alimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital possui caráter excepcional e somente se legitima após o efetivo esgotamento de todos os meios razoáveis de localização da parte ré, o que não se comprova quando ausente a utilização de sistemas disponíveis ao Judiciário e de diligências eficazes para citação pessoal.

4.

Em demandas de natureza familiar, que envolvem direitos indisponíveis, exige-se rigor reforçado na observância do contraditório e da ampla defesa, sendo insuficiente a simples alegação de desconhecimento do paradeiro da parte.

5.

Reconhecida a nulidade da citação, o julgamento do mérito é possível quando o contraditório se encontra plenamente recomposto em grau recursal, a controvérsia é exclusivamente documental e inexiste necessidade de produção de novas provas, aplicando-se a teoria da causa madura.

6.

A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que passa a se fundamentar na relação de parentesco, exigindo análise do binômio necessidade/possibilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A comprovação de matrícula e frequência da alimentanda em curso superior, aliada à ausência de demonstração de autonomia financeira, justifica a manutenção dos alimentos como prestação educacional, em observância aos princípios da solidariedade familiar e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital é nula quando não demonstrado o esgotamento efetivo dos meios disponíveis para a localização da parte ré, especialmente em demandas de direito de família.

2.

Reconhecida a nulidade formal, é admissível o julgamento imediato do mérito quando o contraditório estiver recomposto em grau recursal e a causa se apresentar madura.

3.

A maioridade civil não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, que subsiste quando comprovada a necessidade do alimentando, especialmente para conclusão de formação superior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Yasmin Costa Chalu Pacheco
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por
Rikhel Pereira dos Santos Chalu Pacheco
, exonerando-o, em definitivo, da obrigação alimentar anteriormente fixada em favor da apelante.

Consta dos autos que a ação foi ajuizada sob o fundamento de que a alimentanda atingiu a maioridade civil em 16/11/2021, tendo o autor sustentado inexistirem elementos que justificassem a continuidade da obrigação alimentar.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de exoneração liminar e deferidos os benefícios da justiça gratuita. As tentativas iniciais de citação da requerida restaram infrutíferas, conforme certidão do oficial de justiça datada de 23/06/2022, ocasião em que familiar informou desconhecer o endereço completo da demandada.

Em audiência, o autor requereu a realização de diligências para localização do endereço da parte ré. Na sequência, o Juízo determinou a realização de pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao Judiciário, a exemplo do SIEL, oportunidade em que foi identificado endereço da requerida no Estado do Maranhão, com posterior expedição de Carta Precatória.

Posteriormente, o autor foi intimado a atualizar o endereço da requerida e, diante da ausência de êxito na citação pessoal, requereu a citação por edital, a qual foi deferida e publicada em 31/01/2024, pelo prazo legal de 20 (vinte) dias.

Decorrido o prazo sem apresentação de contestação (ID 23485293), foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Após a apresentação de memoriais finais pelo autor (ID 23485296), sobreveio sentença (ID 23485298), que julgou procedente o pedido de exoneração alimentar, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a requerida interpôs Apelação Cível (ID 23485301), sustentando, em síntese: nulidade da sentença por incompetência do foro; nulidade pela ausência de intervenção do Ministério Público; irregularidade da citação por edital; necessidade de manutenção dos alimentos por estar matriculada em curso superior de enfermagem; aplicação do binômio necessidade/possibilidade; e alegação de que os efeitos da sentença exoneratória retroagem à data da citação.

A apelante requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência (ID 23485311), postulando a retomada do pagamento da pensão alimentícia.

Certificou-se a ausência de apresentação de contrarrazões pelo recorrido (ID 23485312).

Sobreveio decisão interlocutória (ID 23559033), que deferiu efeito suspensivo à apelação, determinando a retomada do pagamento da pensão alimentícia até o julgamento final do recurso.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau (ID 24519876), que opinou pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar de incompetência e, no mérito, pelo provimento da apelação, diante da comprovação de frequência da alimentanda em curso superior.

É o relatório.

VOTO

II – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço da apelação
.

III- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO FORO

A apelante sustenta que a ação de exoneração deveria ter sido proposta no foro de seu domicílio, nos termos do art. 53, II, do CPC.

Sem razão.

A competência territorial prevista no art. 53, II, do CPC é relativa, devendo ser arguida em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, conforme dispõe o art. 65 do CPC. No caso, a requerida foi citada por edital, permaneceu inerte, e a contestação apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, foi genérica, não tendo sido arguida a incompetência no momento oportuno.

Ademais, não se verifica hipótese de foro aleatório ou abusivo (art. 63, §5º, do CPC), pois a ação foi proposta no domicílio do autor, local com vínculo direto com a lide.

O TJEPA entende quanto ao assunto:

"Conflito Negativo de
Competência
.
Ação de
Exoneração d
e
Alimentos
.
Alimentante
e
alimentando
maiores de
idade
. Relação que não envolve pessoa incapaz.
Competência
relativa
. Declínio de ofício. Impossibilidade. Conflito conhecido.
Competência
do Juízo suscitado." (TJPA, Conflito de
Competência
nº 0807147-43.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro. Decisão monocrática proferida 10/05/2024).

CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
.
ALIMENTOS
ENTRE CÔNJUGES. MUDANÇA DE ENDEREÇO. FORO DO DOMICÍLIO DO
ALIMENTANDO
.
COMPETÊNCIA
RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. DECLARADA A
COMPETÊNCIA
DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM À UNANIMIDADE. 1. O Conflito de
Competência
ocorre em Ação de
Alimentos
entre ex-cônjuges, no qual a 7ª Vara de Família se declarou incompetente para (...) continuar processando o feito a partir do momento em que a autora da ação mudou seu domicílio para a cidade de Marabá.
2. A
competência
prevista no artigo 53, II, do CPC (foro do domicílio do
alimentando
) é relativa, quando se trata de demanda entre partes capazes. Precedente do STJ. 3. Por se tratar de
competência
relativa de ação envolvendo partes capazes, não poderia o juízo suscitado declarar de ofício a sua incompetência, tendo em vista a norma proibitiva inserta na súmula 33 do STJ.
4. A regra da perpetuação da jurisdição deve prevalecer na hipótese em conflito, isso porque a mudança de endereço da parte se reveste de alteração no estado de fato irrelevante para a alteração da
competência
de julgamento (TJ-PA 08005939720218140000, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 29/04/2021, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2021)

Preliminar rejeitada.

IV- DA ALEGADA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Não prospera a alegação.

Embora o Ministério Público deva intervir nas hipóteses do art. 178 do CPC, a ausência de sua atuação em primeiro grau não acarreta nulidade automática, sobretudo quando suprida a atuação ministerial em segundo grau (ID 24519876), como ocorreu no presente caso, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

Vejamos o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS C/C AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. PRELIMINAR DE
NULIDADE
.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO
NO PRIMEIRO GRAU.
INTERVENÇÃO
EM SEGUNDO GRAU. IRREGULARIDADE SANÁVEL.
PREJUÍZO INEXISTENTE. (...). DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC C/C O ART. 133, XI, "D", DO REGIMENTO INTERNO. 1.
A
intervenção
do
Ministério

Público
em segundo grau de jurisdição sem arguir a
nulidade
nem prejuízo, supre sua ausência na primeira instância. Preliminar de
nulidade
rejeitada.
(...) (TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 0800395-50.2023.8.14.0013

17079668, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado. Data de Julgamento: 23/11/2023)

Considerando o entendimento jurisprudencial, não há que se falar, no caso em análise de nulidade pela ausência de intervenção do Ministério Público.

V- DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Assiste razão à apelante quanto à nulidade da citação por edital.

A citação ficta constitui medida de caráter excepcional, somente admitida quando efetivamente esgotados todos os meios razoáveis disponíveis para a localização da parte ré, o que deve estar devidamente demonstrado nos autos.

No caso concreto, embora tenham sido realizadas algumas diligências, como pesquisas em determinados sistemas e a expedição de Carta Precatória, não se verifica o exaurimento das providências possíveis, notadamente a ausência de requerimento e utilização de outros mecanismos amplamente acessíveis ao Judiciário para localização

de endereço, tais como os sistemas conveniados (a exemplo do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), bem como a inexistência de tentativas reiteradas e eficazes de citação pessoal.

Ressalte-se que, em demandas de natureza familiar, que envolvem direito indisponível, a exigência de rigor na formação do contraditório e da ampla defesa deve ser ainda mais acentuada, não se mostrando suficiente a simples alegação de desconhecimento do paradeiro da parte ré, desacompanhada da demonstração concreta de diligências efetivamente empreendidas para sua localização.

Entende o STJ quanto ao assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "QUERELA NULLITATIS". REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. NULIDADE CONSTATADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019), como no caso presente.
2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada"
(AgInt no AREsp 1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021).
3. No presente caso, a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital. (STJ - AgInt no AREsp: 2277739 SE 2023/0008168-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

A ausência de comprovação do esgotamento dos meios disponíveis para a citação pessoal compromete a validade da citação por edital, caracterizando cerceamento do direito de defesa.

Reconhece-se, portanto, a nulidade da citação por edital realizada nos autos.

VI- DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

O reconhecimento da nulidade, todavia, não impede o imediato julgamento do mérito, à luz da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o contraditório foi plenamente recomposto em grau recursal, uma vez que a apelante compareceu espontaneamente aos autos, apresentou apelação amplamente fundamentada, juntou documentos essenciais, requereu tutela de urgência — devidamente apreciada — e houve manifestação do Ministério Público de 2º Grau.

A controvérsia é eminentemente documental, não havendo necessidade de produção de novas provas. O retorno dos autos ao Juízo de origem acarretaria apenas retardo injustificado da prestação jurisdicional, em afronta aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual.

Assim, aplica-se a teoria da causa madura, superando-se o vício formal para julgamento do mérito.

VII – DO MÉRITO

VII.I. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS

A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 358, segundo a qual a exoneração depende de decisão judicial, mediante contraditório.

Com a maioridade, a obrigação deixa de se fundar no poder familiar e passa a se sustentar na relação de parentesco, exigindo-se a comprovação do binômio necessidade/possibilidade, à luz dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

No caso concreto, a apelante comprovou estar matriculada e frequentando curso superior de enfermagem, não possuindo condições próprias de prover sua subsistência, circunstância que justifica a manutenção da obrigação alimentar, conforme entendimento jurisprudencial:

EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. FILHA. MAIORIDADE. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE MANUTENÇÃO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. (...). INGRESSO EM ENSINO SUPERIOR. PREPARAÇÃO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. O pedido de exoneração da pensão alimentícia deve ser acompanhado de prova inequívoca de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil. 2. De acordo com a Súmula nº 358 do STJ, o cancelamento da pensão alimentícia de filho maior de idade não é automático, tendo em vista a imprescindibilidade de pronunciamento judicial a respeito. 3. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme prevêem o art. 1.694 e seguintes do CC.
4. O direito a alimentos devidos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa com a maioridade, aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar a formação escolar (alimentos educacionais) e inserir-se no mercado de trabalho.
5. Apesar de a alimentada ter atingido a maioridade, o fato de estar se preparando para o ingresso na educação superior, (...), justificam a modulação da pensão alimentícia por mais 2 (dois) anos, com as condições seguintes:
5.1. Comprovada a matrícula em instituição de ensino superior, a pensão alimentícia prorrogar-se-á até a conclusão do curso ou até que a alimentanda complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro
. 5.2. Havendo ingresso no mercado de trabalho formal, a pensão alimentícia será extinta na data de início do exercício profissional, seja em emprego público ou privado, independente do disposto no item 5.1. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07225626320188070000 - Segredo de Justiça 0722562-63.2018.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO DE FAMÍLIA. (...). AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR.
(...).
CURSO UNIVERSITÁRIO EM ANDAMENTO
. (...).
VERBA DE NATUREZA IRREPETÍVEL. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que exonerou o genitor da obrigação alimentar, especificamente diante da maioridade da filha, sua alegada dependência econômica, matrícula em curso superior e estado de saúde delicado. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Súmula nº 358 do STJ exige decisão judicial com contraditório para cancelamento de pensão alimentícia de filho maior, ainda que nos próprios autos, afastando a possibilidade de exoneração automática com base exclusiva na maioridade civil
. (...). A natureza irrepetível da verba alimentar, somada ao risco de prejuízo irreversível à agravante em razão da interrupção imediata do pagamento, torna indevida a concessão de tutela de urgência para exoneração da obrigação. A decisão recorrida antecipou indevidamente os efeitos do julgamento do mérito da exoneração, em descompasso com os requisitos do art. 300 do CPC, e com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral ao jovem em processo de formação. IV. DISPOSITIVO E TESE Deram provimento ao recurso. Tese de julgamento:
A maioridade civil não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, exigindo decisão judicial com contraditório, conforme a Súmula nº 358 do STJ.
A concessão de tutela de urgência para exoneração de alimentos deve ser excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a independência financeira do alimentando.
A frequência em curso superior
(...)
constituem elementos que justificam, em sede provisória, a continuidade da obrigação alimentar. A irrepetibilidade dos alimentos e o risco de dano irreparável à subsistência do alimentando vedam a exoneração liminar sem instrução probatória adequada
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 1.694 e 1.695. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 38887164220248130000, Relator: Des.(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Data de Julgamento: 08/09/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 09/09/2025)

Não se pode admitir que a exoneração automática inviabilize a conclusão da formação profissional da alimentanda, sobretudo quando inexistem elementos que demonstrem alteração substancial na capacidade econômica do alimentante.

VII.II. DOS EFEITOS DA SENTENÇA

Nos termos do art. 13, §2º, da Lei nº 5.478/68, os efeitos da sentença que exonera alimentos retroagem à data da citação, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos. Contudo, afastada a exoneração, resta prejudicada a discussão sobre os efeitos temporais.

VIII – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO
, para
reformar a sentença
, a fim de
julgar improcedente o pedido de exoneração de alimentos
, mantendo-se a obrigação alimentar, sem prejuízo de futura revisão, observados o curso de graduação e o limite etário razoável adotado pela jurisprudência.

Mantém-se o efeito suspensivo anteriormente deferido.

Invertidos os ônus sucumbenciais, condena-se o apelado ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Advirta-se às partes que a eventual interposição de recursos manifestamente infundados ou com nítido caráter procrastinatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Código de Processo Civil, especialmente aquelas previstas no art. 1.026, §2º, do CPC, destinadas a coibir o abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/03/2026